Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706790-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS LIMA DE ANDRADE ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATHEUS LIMA DE ANDRADE ALVES, preso em 09/03/2021, por descumprimento de monitoração eletrônica decretada em processo pelo qual responde pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, na forma tentada), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, que em 26/02/2021, decretou sua prisão preventiva. Relatam as impetrantes que, na audiência de custódia, atinente ao crime praticado, realizada em 07/10/2019, o paciente foi colocado em prisão domiciliar, mas em 05/01/2020 ele retirou o dispositivo eletrônico, sendo que no dia 25/03/2020 foi determinada novamente a colocação do monitoramento eletrônico. Dizem que desde essa data, o paciente obedeceu corretamente a decisão e apenas cometeu infrações de saída da zona de monitoramento em dezembro de 2020, razão pela qual não se faz necessário colocá-lo no cárcere, considerando ainda sua primariedade e bons antecedentes. Afirmam que o paciente encontra-se privado de sua liberdade, à disposição da justiça há 482 dias e não há previsão para o término da instrução processual, o que não se mostra razoável, mesmo que a privação de sua liberdade seja em sua residência, na qual cumpre prisão com monitoramento eletrônico. Alegam que ele cumpre “antecipadamente uma desconhecida punição em regime fechado, isto é, submetido a condições inegavelmente desfavoráveis a uma improvável pena, considerando as circunstâncias objetivas e subjetivas do suposto delito praticado”. Sustentam, igualmente, que o paciente não pode ser responsabilizado pela morosidade da justiça, sendo que não contribuiu para o atraso no feito e a ação penal não é complexa e já poderia ter sido realizada audiência por meio de videoconferência. Afirmam que, se não for concedida a ordem, o paciente ficará preso até o fim da instrução criminal e poderá chegar a situação em que, se condenado, terá se passado o período hábil a permitir a progressão de regime, o que fere o princípio da proporcionalidade. Dizem que o paciente, no período de um ano e cinco meses, saiu somente a partir de dezembro de 2020, pois não tinha advogado e sabendo que os outros réus estavam sem monitoramento “achou que poderia e começou a sair”, bem como registra as condições pessoais do paciente e dizem que “infelizmente ele saiu com a pessoa errada na hora errada”. Afirmam que o paciente mora com três irmãos e a família precisa dele para trabalhar e ajudar financeiramente na casa. Requerem, assim, o deferimento da liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente e ele possa responder ao processo em liberdade. Subsidiariamente, pleiteiam a substituição da prisão por outras medidas cautelares ou até mesmo a continuação do monitoramento eletrônico e, no mérito, a concessão da ordem. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurgem-se as impetrantes contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porquanto ele descumpriu o monitoramento eletrônico que lhe foi aplicado na audiência de custódia, com as alegações, em síntese, de que no período de um ano e cinco meses, ele somente começou a descumprir o monitoramento em dezembro de 2020, bem como ele possui condições favoráveis. Além disso, há excesso de prazo, havendo constrangimento ilegal. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas na forma tentada), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, e ele descumpriu a monitoração eletrônica, restando preenchidos, portanto, os requisitos previstos no inciso I, do artigo 313, e § 1o do art. 312, ambos do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia narra os fatos imputados ao paciente e aos três outros corréus nela mencionados, nos seguintes termos: (...) “1o Fato Na madrugada de 06 de outubro de 2019, por volta de 0h30min, na rodovia DF 075, EPNB, na saída do Riacho Fundo, bem como próximo ao viaduto da Candangolândia, nesta cidade, os denunciados JHONATAN, VINÍCIUS, RAFAEL SENE e MATHEUS, consciente e voluntariamente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, tentaram subtrair, para si, o VW Golf, cor vermelha, ano 2000/2001, placas JFW 8810/DF, pertencente a LUTIANO DE MORAES BARBOZA que, na ocasião, era conduzido por seu filho RAFAEL DIAS BARBOZA. 2o e 3o Fatos No mesmo contexto fático, durante a evasão à abordagem policial, consciente e voluntariamente, o denunciado JHONATAN dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano, bem como desobedeceu ordem legal de funcionários públicos” (...) - download – p. 15-16. Ademais, a exordial foi recebida e o paciente encontra-se respondendo regularmente ao processo. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Consoante se verifica dos autos, o paciente foi preso pela tentativa de roubo circunstanciado e, na audiência de custódia, realizada em 07/10/2019, o juízo registrou que se tratava do primeiro envolvimento dele em crime, razão pela qual lhe concedeu prisão domiciliar com monitoramento eletrônico por 90 dias, além das medidas de proibição de se ausentar do Distrito Federal e recolhimento domiciliar das 19h às 6h da manhã. Entretanto, consoante se verifica da decisão impugnada, foi renovado o monitoramento e, posteriormente, ele descumpriu a medidas, ao deixar o dispositivo desligado e violar a zona de inclusão, por diversas vezes. Confiram-se: (...) “Compulsando os autos, verifico que a medida cautelar de monitoração eletrônica em relação ao referido acusado foi decretada em audiência de custódia (ID 48384229), sendo renovada em decisão posterior (ID 60101275). Pelo relatório juntado no ID 82627394, verifica-se que o acusado violou a zona de inclusão várias vezes, conforme consta dos números 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 26, 29, 30, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 72, 75, 76, 77 e 78, além de outras diversas faltas graves por não recarregar a bateria do dispositivo. A Defesa apresentou justificativa limitando-se a afirmar que consta insegurança no equipamento, em razão de ter sido evidenciada uma violação erroneamente. Justificou uma única violação, afirmando que o acusado saiu da zona de inclusão para procurar sua cachorra que saiu e ficou perdida. Dessa forma, considero insuficientes as justificativas apresentadas pela Defesa, as quais não informaram o motivo de constar no relatório dezenas de descumprimentos no que diz respeito à zona de inclusão. Por outro lado, o art. 312, § 1o, do CPP, dispõe que o descumprimento de medida cautelar é motivo para decretação da prisão preventiva. Em outras palavras, a medida cautelar imposta ao acusado se mostrou insuficiente, de modo que, somado-se isso à gravidade em concreto do crime praticado pelo acusado (art. 157, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP), torna-se plenamente justificável a decretação da prisão preventiva. Ressalto que a segregação cautelar se justifica mesmo no cenário atual, vivenciado pela sociedade brasileira e pela brasiliense em particular. O modo de vida do acusado, bem como o descumprimento reiterado da monitoração eletrônica anteriormente decretada, põe em xeque a comunidade, especialmente num momento em que todas as forças do Estado estão voltadas à contenção da ação ímpar em âmbito global. Dessa forma, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MATHEUS LIMA DE ANDRADE ALVES, nos termos do art. 312, § 1o, do CPP”. Negritos nossos Requerida a revogação da prisão preventiva, a autoridade coatora indeferiu-as com os seguintes fundamentos: “Em que pese ter a defesa alegado a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, certo é que da data em que foi decretada até hoje, não houve a ocorrência de nenhum fato novo apto a ensejar a revisão da medida extrema decretada. Destaco que a prisão preventiva do acusado foi decretada no dia 26 de fevereiro de 2021, em razão do descumprimento de medida cautelar diversa da prisão, qual seja, monitoração eletrônica (ID 84602885). Em relação ao excesso de prazo alegado pela Defesa, razão não lhe assiste, uma vez que a prisão foi decretada há menos de 10 dias, não servindo de base para alegação de excesso de prazo o período em que o acusado não esteve recolhido no sistema prisional. Por outro lado, quanto ao COVID-19, a Decisão que decretou a prisão preventiva foi expressa ao afirmar que "a segregação cautelar se justifica mesmo no cenário atual, vivenciado pela sociedade brasileira e pela brasiliense em particular. O modo de vida do acusado, bem como o descumprimento reiterado da monitoração eletrônica anteriormente decretada, põe em xeque a comunidade, especialmente num momento em que todas as forças do Estado estão voltadas à contenção da ação ímpar em âmbito global". Diante do exposto, não tendo sido apresentados fatos ou documentos novos pelo requerente, e permanecendo presentes os requisitos que autorizam sua segregação provisória (art. 312, § 1o, do CPP), acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva”. As decisões mostram-se bem fundamentadas, sendo certo que se trata de crime grave, estamos em tempo de plena pandemia e o paciente já foi beneficiado pelo monitoramento eletrônico, o qual descumpriu diversas vezes, o que indica que ele não está apto a cumprir medidas diversas da prisão, embora tenha condições favoráveis. Ademais, no que concerne à alegação de que o paciente precisa trabalhar, em consulta aos autos, observa-se que houve decisão de indeferimento do pedido de revogação da monitoração eletrônica, em 02/02/2021, em que o juízo analisou a situação e registrou que “A monitoração eletrônica não é um óbice para que o acusado não trabalhe, mas apenas uma forma de fiscalizar seu dia-a-dia, restringindo-lhe parcialmente a liberdade de ir e vir. Caso o acusado receba uma proposta de emprego e a apresente a este juízo, nada impede seja deferida nova zona de inclusão, para que o réu auxilie no sustento de sua família” (Processo no 0702998-31.2019.8.07.0011). No que se refere à alegação de excesso de prazo, registre-se que, no caso, o paciente foi preso apenas no dia 09/03/2021, há dois dias, portanto, sendo que durante o restante do tempo estava em cumprimento de prisão domiciliar e monitoração eletrônica, consoante alhures anotado. Ainda que se deva considerar a razoabilidade e proporcionalidade no cumprimento da monitoração eletrônica, verifica-se que, no caso, o processo está tendo andamento normal, consoante se observa de seu andamento, tratam-se de quatro réus e estamos em plena pandemia, sendo que durante período de tempo razoável houve suspensão e redesignação de audiências, as quais devem obedecer a portarias e seus critérios, o que serve, a princípio, para justificar o excesso de prazo, se consideramos o previsto na Instrução no 01/02011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, devendo ser considerado que o atraso não ocorre por culpa do paciente, de sua defesa ou do estado, inexistindo desídia do juízo. Assim, entendo que não se trata de excesso de prazo injustificado no cumprimento da monitoração eletrônica, devendo se aguardar as informações da autoridade coatora. Em face do exposto, entendo que deve ser mantida a prisão preventiva do paciente. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de março de 2021 13:34:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator